Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado (ID 77023086). Em suas razões, sustenta que há omissão quanto à definição do prazo de fruição do benefício, que consiste na emissão de passagens aéreas, com direito a passagem cortesia, por meio do programa de milhas (“Companion Pass”) e do programa fidelidade cliente Azul. Aduz que i) não foi definido o termo inicial da contagem de cada benefício para cada um dos autores/embargantes; ii) fixado regime de suspensão e/ou interrupção do prazo material durante a tramitação do processo, iii) compatibilização do prazo judicial de trinta dias com a disponibilidade com o vencimento do regulamento anterior. Em suma, alega que os períodos para fruição dos benefícios já decorreram ao longo do trâmite processual, com perecimento do direito. Ainda, alega que o nascimento da filha dos dois primeiros autores/embargantes impacta no uso do benefício “Companion Pass”, pois terão que adquirir mais uma passagem caso a filha, na época da emissão dos bilhetes, tenha atingido dois anos de idade, conforme regras das companhias aéreas.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 77600425).
II. Questão em discussão
3. Existência (ou não) de vícios no acórdão, aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme os art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art.1.022, CPC.
5. Não prospera a alegação do embargante no sentido de que o acórdão padece de omissão, pois teria sido silente quanto aos termos iniciais da contagem de cada benefício para cada um dos autores/embargantes. O acórdão de ID 77023086, no item 7, expressamente mencionou que: “Em reforço, a decisão embargada consignou que a ré deveria ser intimada pessoalmente “para cumprir a obrigação de fazer fixada no acórdão de ID no. 233351388, consistente na parte ré autorizar os Autores a realizarem a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, conforme o regulamento anterior da "Companion Pass" (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme requerido pelos exequentes (ID 75480836, página 2). Em arremate, é certo que a sentença de embargos aduziu que o prazo deverá, como já mencionado, obedecer às regras do regulamento anterior.”
6. Portanto, a título de esclarecimento, o prazo de 30 dias concedido à ré/embargada para autorizar a emissão das passagens começa a correr a partir da intimação da decisão de ID 75480836, integrada pela sentença de embargos de ID 75480849. Ou seja, a intimação se dará somente a partir do trânsito em julgado dessa última sentença.
7. Uma vez que todos os autores/embargantes adquiriram o direito de emissão de passagens, inclusive as de cortesia, pelos programas “Companion Pass” e Status Diamante, quando da mudança da regra, a eles ficaram mantidos os benefícios referentes ao último período de 12 meses que preencheram os requisitos antes da alteração das regras a partir de 01/04/2024. Conforme mencionado na decisão recorrida: “A decisão fundamentou-se na possibilidade de tutela específica, considerando que a tramitação processual impediu o efetivo exercício dos direitos pelos beneficiários, aplicando princípios de boa-fé processual e efetividade da tutela jurisdicional (ID 75480849).
8. Por consequência lógica, uma vez que há ação judicial em trâmite, cujo objeto da lide é justamente o direito em usufruir dos programas “Companion Pass” e Status Diamante conforme as regras anteriores, o prazo para usufruir do benefício iniciará a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de se tornar ineficaz a medida judicial.
9. No que tange ao fato superveniente do nascimento da filha dos dois primeiros autores/embargantes também não há omissão acerca da tarifa a ser aplicada, visto que o tema foge dos limites da petição inicial. Repare-se que o pedido inicial se limitou à determinação para que os autores pudessem emitir os bilhetes aéreos, inclusive dos de cortesia, até a data do vencimento conforme os regulamentos anteriores da “Companion Pass” e Status Diamante. Portanto, em atenção ao princípio da congruência, o julgamento deve limitar-se ao pedido inicial.
10. Por fim, atentem-se os embargantes quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de oposição de embargos manifestamente protelatórios, consoante disposição do art. 918, § único, c/c art. 1.026, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.